Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734992-37.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTAVO FELIPE BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada no ID 63195680, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos Cumprimento de Sentença no 0711126-43.2024.8.07.0018, proposto por GUSTAVO FELIPE BARBOSA em desfavor do agravante, consubstanciada na rejeição da impugnação ofertada pelo agravante e a consequente homologação dos cálculos apresentados pelo agravado. No agravo interno interposto (ID 63555117), o agravante insiste na tese de que estaria configurado o excesso de execução, ao fundamento de que foram incluídos, nos cálculos apresentados pelo agravado, valores relativos a período posterior a 01/01/2022, em desconformidade com o título judicial exequendo. Ao final, o agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em caráter subsidiário, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum recorrido. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No ponto, ressalto que o agravante foi condenado ao pagamento do adicional por tempo de serviço devido aos servidores substituídos pelo sindicato autor da ação coletiva na qual foi constituído o título judicial, a partir de 01/01/2022, oportunidade em que ficou consignada a necessidade de cômputo do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2012. Em um exame sumário da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurado o excesso de execução apontado, uma vez que o agravado, na planilha de cálculo que instrui o cumprimento e sentença, incluiu valores correspondentes ao período indicado no título judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, oportunidade em que o agravado será intimado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024 às 17:54:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora